Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705477-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIANA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDA: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator Diaulas Costa Ribeiro que determinou a realização da pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da recorrente, via SISBAJUD. A recorrente alega violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, limitando-se sua atuação a atos de colaboração e cooperação. Afirma que a reiteração de pedido de busca de ativos financeiros de forma automática e sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência para o juízo do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios", nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF)” (AgRg no AREsp 1737907/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025